Tribunal: STF
Processo: HC 225599
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em habeas corpus. 2. Negativa de seguimento ao HC em razão da supressão de instância. 3. Decisão em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 4. Recurso que não enfrenta a fundamentação da decisão agravada. Mera reiteração de argumentos da inicial. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido